Tribunal: STF
Processo: ADC 42
Classe: ADC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 (ED e ED-TERC) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901 (ED-TERC), 4.902 (ED-SEG), 4.903 (ED-SEG) E 4.937 (ED). LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ARTIGO 48, § 2º, PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA COTA DE RESERVA AMBIENTAL (CRA) APENAS ENTRE ÁREAS COM IDENTIDADE ECOLÓGICA. CONCEITO INEXISTENTE NA LITERATURA CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO COMPENSATÓRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PARA MANTER O CRITÉRIO LEGAL DO BIOMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO GESTÃO DE RESÍDUOS CONSTANTE DO ARTIGO 3º, VIII, B. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AOS ATERROS SANITÁRIOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. PRESERVAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INSTALADOS OU EM VIAS DE INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O bioma, previsto nos artigos 48, § 2º, e 66, § 6º, II, do Código Florestal como critério para a compensação da Reserva Legal, é constitucional, haja vista que “identidade ecológica” é conceito inexistente na literatura científica e impossibilita a devida operacionalização do mecanismo compensatório. Consequente declaração de constitucionalidade do artigo 48, § 2º, mantendo-se hígido o critério legal.



    2. A temática da gestão de resíduos reclama modulação prospectiva à declaração de inconstitucionalidade relativa ao artigo 3º, VIII, b, do Código Florestal, para evitar a descontinuidade na prestação do serviço público essencial de gestão de resíduos sólidos e o dispêndio de vultosos recursos públicos, em prejuízo da coletividade e do próprio meio ambiente. Consectariamente, devem ser preservados os esforços que têm sido continuamente empreendidos no sentido da disposição final de resíduos ambientalmente adequada, considerando inclusive os contratos de concessão firmados quanto aos aterros sanitários.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos para (i) declarar a constitucionalidade do artigo 48, § 2º, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto; e (ii) atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos constante do artigo 3º, VIII, b, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados, ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e a observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consectariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis.